Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. UBER E 99. VEÍCULO LOCADO. PERMANÊNCIA EM OFICINA MECÂNICA PARA REPARO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS.
1. Os danos materiais não são presumidos e devem ser provados, o que não ocorreu no caso concreto, em que o autor não demonstrou que permaneceu sem auferir renda e que continuou a arcar com o valor da locação durante o período que o veículo permaneceu na oficina para reparo, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 372 do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.